Tribunal: TJMT
Processo: 1019892-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019892-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), AUTO POSTO PINDORAMA LTDA - CNPJ: 37.433.372/0001-11 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA - ME - CNPJ: 37.488.186/0001-80 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a Habilitação de Crédito oposta contra Transportadora Campeoni Ltda.-ME, em razão de o crédito ter sido constituído após o pedido de recuperação judicial.

2.

A agravante alega que a decisão agravada ofende a coisa julgada, pois a sentença e o acórdão proferidos na execução foram expressos no sentido de que o crédito se sujeitaria à recuperação judicial.

3.

A agravada, por sua vez, defende a concordância da habilitação de crédito, para que a credora receba seu crédito conforme as condições do Plano de Recuperação Judicial.

4.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II.
Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se o crédito constituído após o pedido de recuperação judicial pode ser habilitado na recuperação judicial.

III.
Razões de decidir

1.

O crédito da agravante é extraconcursal, pois foi constituído após o pedido de recuperação judicial, não se sujeitando, portanto, ao plano de recuperação judicial.

2.

O indeferimento da habilitação de crédito não importa em ofensa à coisa julgada, pois o acórdão proferido na Execução n. 1000508-47.2017.8.11.0002 expressamente consignou que o pagamento do crédito se daria de forma extraconcursal.

3.

A competência do Juízo universal para o controle dos atos de constrição e expropriação não se confunde com o procedimento de habilitação de crédito.

IV.
Dispositivo e tese

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O crédito extraconcursal, constituído após o pedido de recuperação judicial, não se sujeita ao plano de recuperação judicial e, portanto, não pode ser habilitado na recuperação judicial."

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: AgInt no AREsp no 1.257.200/RS, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 4/12/2020; AgInt no CC n. 202.142/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Auto Posto Pindorama Ltda.
, de decisão que julgou improcedente a Habilitação de Crédito oposto contra
Transportadora Campeoni Ltda.-ME
, por se tratar de crédito constituído após o pedido de recuperação judicial.

Alega que ajuizou Ação de Execução n. 1000508-47.2017.811.0002 para cobrança de 03 cheques emitidos entre 13 de outubro de 2016 a 28 de novembro de 2016, com o valor total de R$ 37.841,82, porém, a ação foi extinta em razão da recuperação judicial da devedora, deferida em 30/05/2014 (autos n. 0011161-33.2014.8.11.0002).

Complementa que a sentença de extinção do feito executivo entendeu se tratar de crédito concursal, embora constituído posteriormente, cabendo aquele juízo recuperacional o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais,
“devendo o exequente manejar ação de habilitação junto a recuperação em trâmite para sua inclusão no quadro de credores”
.

Informa que desta sentença, interpôs recurso de apelação, que foi parcialmente provido para determinar o prosseguimento da execução com a apuração do crédito, para posterior habilitação no juízo da recuperação judicial.

Registra que ao retornar os autos, foi expedida certidão de crédito para o juízo recuperacional e em seguida, promoveu a habilitação.

Diz que a decisão agravada afrontou a coisa julgada, em violação ao art. 5o, LIV da CF/88 e o art. 502 do CPC, porquanto a sentença e ou acórdão proferidos na execução foram expressos no sentido de que o crédito se sujeitaria à recuperação judicial.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão para determinar o processamento da habilitação.

Contraminuta (id. 232606171). Alega que desde a ação de origem, pugnou pela concordância da Habilitação de Crédito, para que a credora receba seu crédito conforme as condições do Plano de Recuperação Judicial. Aduz que o pedido de habilitação de crédito constitui mera liberalidade da credora, por se tratar de direito patrimonial disponível. Requer o provimento do recurso para o fim de incluir o crédito da agravante nos autos da recuperação judicial.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 238782668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que julgou improcedente a Habilitação de Crédito oposta por Auto Posto Pindorama Ltda. contra Transportadora Campeoni Ltda.-ME, por se tratar de crédito constituído após o pedido de recuperação judicial.

A pretensão de Habilitação de Crédito não prospera.

Assim se diz, porque se trata de crédito extraconcursal formado após o pedido de recuperação judicial.

Com efeito, dispõe o art. 49 da Lei 11.101/2005:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Na hipótese, o crédito da agravante é representado por 03 cheques emitidos em 2016, enquanto a recuperação judicial teve o processamento deferido em 2014. Logo, não há dúvida se tratar de crédito extraconcursal.

Por seu turno, o indeferimento da habilitação de crédito não importa em ofensa a coisa julgada no Recurso de Apelação n. 1000508-47.2017.8.11.0002. Explica-se.

Consta que a Execução foi extinta sob o fundamento de caber ao Juízo Recuperacional o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais, devendo o credor manejar o pedido de habilitação junto à recuperação em trâmite para sua inclusão no quadro de credores.

Tal sentença foi alvo de Recurso de Apelação n. 1000508-47.2017.8.11.0002, sendo dado parcial provimento sob o entendimento de que os créditos extraconcursais não se sujeitam ao plano de recuperação judicial, de maneira que as execuções devem prosseguir, cabendo ao juízo universal tão somente exercer o controle dos atos de constrição ou expropriação patrimonial.

Nesse sentido, trecho do voto: “
Seria o caso, após apurado o valor devido ao exequente, de expedição de ofício ao Juízo da recuperação judicial comunicando-lhe a respeito da existência do crédito, devidamente atualizado, em desfavor da recuperanda e da necessidade do seu pagamento,
de forma extraconcursal
.”

Veja-se que o v. acórdão expressamente consignou que o pagamento se daria de forma extraconcursal. Nesse sentido, vale o registro
:

"os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial
estão excluídos do plano e de seus efeitos
(art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05)" (AgInt no AREsp no 1.257.200/RS, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 4/12/2020) g.n.

Ou seja, não se pode confundir a competência do Juízo universal quanto ao controle dos atos de constrição e expropriação com o procedimento da habilitação de crédito.

Aliás, neste ponto, bem esclareceu a i. Procuradora de Justiça:

Outrossim, a despeito das alegações do agravante sobre a habilitação do crédito decorrer de determinação do Tribunal de Justiça por ocasião do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 1000508-47.2017.8.11.0002, tem-se que não é possível inferir da inteligência daquele decisium tal conclusão (ID no 227779658 – pp.181/187), considerando que em seus termos, após a apuração do valor devido, a mencionada expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial comunicando-lhe a respeito da existência do crédito em virtude da sua competência universal para o controle da constrição e/ou da expropriação do patrimônio da recuperanda não se confunde em absoluto com o presente procedimento regulamentado pelo art. 9o da Lei no 11.101/05, sendo medida que se impõe a manutenção da decisão objurgada, sem prejuízo, no entanto, da adoção das providências pertinentes para o adimplemento do crédito com base no ordenamento jurídico pátrio.

Sobre o tema, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devem ser autorizados ou realizados pelo Juízo do soerguimento até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial.

2. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. Precedentes.

Agravo interno improvido.
(AgInt no CC n. 202.142/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Assim, não há espaço para a habilitação do crédito na forma pretendida pela credora.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024